Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724739-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON VIEIRA DIAS AGRAVADO: RAPHAELA PANTALEAO MARTINS FERREIRA, RENATO ANTUNES DE SOUSA DECISÃO 1. Agrava o autor contra decisão (id 48194061 – autos principais) da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0711128-22.2019.8.07.0007), o processo foi extinto por indeferimento da inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 06/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR